Tribunal: TJES
Processo: 5019665-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019665-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAMERTON RAMOS DANTAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado por Wamerton Ramos Dantas contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000545-90.2024.8.08.0047. O impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e pleiteia sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. A liminar foi deferida, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, incisos I a V, com expedição do respectivo alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a ausência desses requisitos caracteriza constrangimento ilegal passível de ser sanado por meio do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura-se como medida de última ratio, sendo cabível apenas quando as medidas cautelares alternativas forem inadequadas ou insuficientes e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fumus commissi delicti e periculum in libertatis).

4. O art. 313 do Código de Processo Penal delimita as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada, sendo necessário que: (i) a pena máxima do crime seja superior a quatro anos de reclusão; (ii) o réu tenha condenação anterior por crime doloso em sentença transitada em julgado; ou (iii) o crime envolva violência doméstica e familiar para garantir medidas protetivas.

5. No caso concreto, o delito imputado ao paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei nº 10.826/2003) possui pena máxima de quatro anos, o que não atende ao requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, não estão configuradas as hipóteses dos incisos II e III do referido artigo.

6. A manutenção da prisão preventiva em situação que não preenche os requisitos legais configura constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a segregação cautelar somente em hipóteses devidamente fundamentadas, respeitando os princípios da necessidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência dos requisitos cumulativos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal torna ilegal a manutenção da prisão preventiva.

2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), cuja pena máxima é de quatro anos, não autoriza a decretação de prisão preventiva, salvo em hipóteses específicas não verificadas no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019665-78.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
WALBER FERRAZ FERNANDES

AU
TO
RIDADE COATO
RA
:
JUÍZO
DA
3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

PACIENTE:
WAMERTON RAMOS DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
WAMERTON RAMOS DANTAS
em face do suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo nº 0000545-90.2024.8.08.0047, que manteve a sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Por tal razão, pleiteia, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Requer, subsidiariamente, a substituição da custódia por outras medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 8988514), substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, incisos I ao V do Código de Processo Penal.

Alvará de Soltura expedido em favor do paciente (ID 11548528).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas ao ID 11569671.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11639890, pela
concessão
da ordem.

De conhecimento que a
prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, desde que preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Pena estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 11487889), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, em razão do risco de reiteração delitiva do paciente, tendo em vista a existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor decorrente da Ação Penal nº 5007985-52.2024.8.08.0047.

A autoridade coatora manteve a cautelar máxima, sob os mesmos argumentos (ID 11487886).

No mesmo sentido, têm-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido que os “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso
, justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC nº 844.793/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 05.12.2023).

O art. 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que é possível a prisão preventiva
(i)
nos crimes cuja pena máxima é
superior
a 04 (quatro) anos de reclusão; ou
(ii)
se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou
(iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em comento, ao paciente é imputada a suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), cuja pena máxima é
igual
a 04 (quatro) anos, sendo que, portanto, não preenche os requisitos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, não preenche as hipóteses dos incisos II e III deste art. 313.

Assim, como não foi atendida a condição prevista no art. 313 do Código de Processo Penal, configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)